Tribunal: TJBA
Processo: 8061705-08.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061705-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO INEXISTENTE. AUTONOMIA ENTRE DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência para definir a competência para processar e julgar ação de revisão contratual proposta por consumidor contra instituição de ensino superior, em razão de alegada conexão com ação civil pública em trâmite no juízo suscitante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe conexão entre ação individual de revisão contratual proposta por consumidor e ação civil pública que tramita em juízo diverso, a ponto de justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a autonomia entre ações individuais e coletivas, prevendo no art. 104 que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, possibilitando sua convivência harmônica. 4. O microssistema das ações coletivas prevê mecanismos próprios para harmonização das decisões individuais e coletivas, facultando ao autor da ação individual escolher entre prosseguir com sua demanda ou requerer suspensão para aguardar o desfecho da lide coletiva. 5. A jurisprudência reconhece a desnecessidade de reunião dos feitos entre ações individuais e coletivas, afastando a conexão entre elas e confirmando a convivência harmônica entre as esferas de tutela individual e coletiva. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência procedente. Tese de julgamento: "Não há conexão entre ação individual de consumidor e ação civil pública que justifique a reunião dos processos" Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; CPC, art. 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 60; TJ-SP, Conflito de competência cível nº 00114021020258260000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 25.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito negativo de competência n. 8061705-08.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, pelas razões adiante explanadas.